Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-88.2015.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO (MULTA AMBIENTAL POR INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FAZENDA ESTADUAL. PRETENSÃO DENEGADA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL QUE TEM NATUREZA SUBJETIVA, O QUE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DA CULPA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O AUTOR TENHA PROMOVIDO O INCÊNDIO NO LOCAL

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO (MULTA AMBIENTAL POR INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FAZENDA ESTADUAL. PRETENSÃO DENEGADA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL QUE TEM NATUREZA SUBJETIVA, O QUE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DA CULPA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O AUTOR TENHA PROMOVIDO O INCÊNDIO NO LOCAL OU DELE SE BENEFICIADO. A CIRCUNSTÂNCIA DE SER PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A RESPONSABILIZAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DA TURMA JULGADORA SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000721-88.2015.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ANTÔNIO CLÁUDIO BUENO CIMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-88.2015.8.26.0169 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 38643
APELAÇÃO N° 1000721-88.2015.8.26.0169
APELANTE: FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ANTONIO CLAUDIO BUENO CIMINO
MM. JUIZ (A) DE ORIGEM: LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO
(MULTA AMBIENTAL POR INCÊNDIO EM PROPRIEDADE
RURAL). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FAZENDA ESTADUAL.
PRETENSÃO
DENEGADA.

RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL QUE TEM NATUREZA
SUBJETIVA, O QUE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DA
CULPA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE
QUE O AUTOR TENHA PROMOVIDO O INCÊNDIO NO
LOCAL OU DELE SE BENEFICIADO. A CIRCUNSTÂNCIA
DE SER PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, POR SI SÓ, NÃO
AUTORIZA A RESPONSABILIZAÇÃO. ENTENDIMENTO
PACIFICADO DA TURMA JULGADORA SOBRE O TEMA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpõe recurso de apelação contra a r. sentença, relatório
adotado, que julgou procedente o pedido formulado em ação
declaratória proposta por ANTONIO CLAUDIO BUENO CIMINO para
declarar “a nulidade e inexigibilidade do auto de infração n. 222698 (e
respectiva correção sob o n. 110006), não mais subsistindo qualquer
penalidade ao requerente, devendo ser providenciada, ainda, a retirada
do CADIN, no que toca a tal infração”.

Sustenta a higidez formal do auto de infração,
cuja validade deve ser reconhecida por este Tribunal. Argumenta que a
responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, de modo que
basta ter a posse/propriedade do imóvel para ser responsável pelos
danos causados. Pede a reforma da sentença e a total improcedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-88.2015.8.26.0169 -Voto no
3
pedido (fls. 168/174).
Recurso processado e contrariado.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ressalvado meu posicionamento pessoal
sobre a matéria (no sentido de que a responsabilidade, em tais casos,
é objetiva, ou seja independe da comprovação da culpa), a fim de evitar
o prolongamento inócuo do julgamento dos processos, curvo-me ao
entendimento majoritário da Turma, que aplica a tese da responsabilidade subjetiva do poluidor (a demandar a comprovação do nexo causal entre o dano ambiental e o
comportamento culposo/doloso do autuado), in verbis:
“Vê-se que a descrição das infrações tipifica
condutas comissivas que não foram perpetradas pela
embargante, ausente, portanto, o nexo causal entre o
dano ambiental e qualquer comportamento vedado pelo
ordenamento. O simples fato de o incêndio que provocou
os supostos danos ambientais ter ocorrido em terreno de
propriedade da embargante não permite a configuração
do nexo causal capaz de torná-la responsável por tais
atos
Ademais,
resta
assente
na
jurisprudência
recente do C. Superior Tribunal de Justiça que a
responsabilidade administrativa do infrator é subjetiva e
não se confunde com a responsabilidade civil objetiva por
danos ambientais:
“(...)3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro
e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-88.2015.8.26.0169 -Voto no
4
Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental,
qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador,
público ou privado, proprietário ou administrador da área
degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada,
sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da
reparação in integrum, da prioridade da reparação in
natura e do favor debilis.
4. Todavia, os presentes autos tratam de
questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade
administrativa ambiental, bem como a demonstração de
existência ou não de culpa, já que a controvérsia é
referente ao cabimento ou não de multa administrativa.
5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no
sentido
de
que,
"tratando-se
de
responsabilidade
administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da
carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental,
responde subjetivamente pela degradação ambiental
causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).
6. "Isso porque a aplicação de penalidades
administrativas não obedece à lógica da responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos
causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo
alegado transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano" (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
17.4.2012).”1 (sem grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-88.2015.8.26.0169 -Voto no
5
Ou seja, é certo que a responsabilidade civil
pelo dano ambiental é objetiva, conforme disposto no §3o
do art. 2252 da Constituição Federal e no §1o do art. 143
da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente LPNMA (Lei
no 6.938/1981).
Por
outro
lado,
a
responsabilidade
administrativa ambiental decorre da aplicação de sanção
administrativa prevista em lei para determinado ato
tipificado como transgressor, ou, em outras palavras, um
comportamento em desobediência a determinada norma,
uma conduta contrária a ela, razão porque possui
natureza subjetiva, aferindo-se a responsabilidade mediante a comprovação de culpa” (Ap. n°
0001776-84.2013.8.26.0291, rel. des. Fernando Nishi,
j. em 14/03/2019).
Nesse sentido, ainda:
“Embargos à execução Arguição de nulidade de
auto de infração ambiental Caráter subjetivo da
infração Necessidade da indicação do infrator e de se
descrever a conduta culposa ou dolosa Diferenciação
entre responsabilidade administrativa ambiental e
responsabilidade
civil
ambiental
Corte
de
cana
queimada para uso Conduta que não constitui ilícito
quando não se identificou o autor do incêndio
Aproveitamento da cana como consequência natural
para a recuperação da cultura Impossibilidade de se
exigir conduta diversa da parte Auto que não identifica
o causador do incêndio - Recurso provido” (Ap. n°
1002370-28.2016.8.26.0210,
rel.
des.
Miguel
Petroni Neto, j. em 13.09.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-88.2015.8.26.0169 -Voto no
6
“APELAÇÃO. Ação anulatória de auto de infração
e imposição de multa ambiental. Demanda proposta
contra a CETESB e a Fazenda Pública. Sentença de
improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a
alteração
do
panorama
decidido.
Com
razão.
Preliminares. Alegação de cerceamento de defesa. Não
acolhimento. Prova documental juntada ao caso
suficiente
para
o
regular
deslinde
do
feito.
Ilegitimidade passiva da corré Fazenda Pública.
Inocorrência. Mérito. Multa ambiental em decorrência
da queima da palha de cana sem autorização prévia.
Beneficiamento. Não ocorrência. Incêndio de autoria
desconhecida. Sanção de índole administrativa que
exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do
nexo de causalidade. Presunção de veracidade do ato
administrativo
afastada.
Não
comprovada
a
responsabilidade da parte autora pelo incêndio em
plantação de cana de açúcar, ou que tenha dele se
beneficiado. Incidência do princípio da legalidade.
Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
Recurso provido” (Ap. 1048371-23.2017.8.26.0053,
rel. des. Roberto Maia, j. em 25.10.2018).
“CAUTELAR ANTECEDENTE E ANULATÓRIA DE
PROTESTO MULTA AMBIENTAL QUEIMA DA PALHA DA
CANA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA
IMPUTADA À EMPRESA AUTUADA PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO. O ato administrativo goza, em
princípio, de presunção de legitimidade e certeza. Uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-88.2015.8.26.0169 -Voto no
7
vez refutado, abre-se a oportunidade de se comprovar
a sua pertinência ou não, cumprindo ao agente público
o ônus da provar a regularidade de seu proceder, nos
termos do art. 373, II, do CPC. Diante dos elementos
dos autos, que não demonstram ter sido a autora
responsável pelo incêndio em plantação de cana de
açúcar, de rigor a procedência da cautelar antecedente
e da anulatória ajuizadas. Recurso não provido” (Ap no
1039249-03.2016.8.26.0576, rel. des. Paulo Ayrosa,
j. em 27.03.2018).
Assentada tal premissa, o auto de infração
realmente não subsiste, pois inexiste prova segura de que tenha o
autor/apelado promovido o incêndio na propriedade rural descrita na
inicial.
O fato de ser proprietário do “sítio”, por si só,
não gera responsabilidade, à luz do entendimento supra.
Diante disso, mantém-se a r. sentença prolatada
pelo e. juiz Luciano Siqueira de Pretto por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator